Tribunal: TJMT
Processo: 1024539-64.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024539-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - CPF: 058.069.774-63 (ADVOGADO), RONISSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 028.924.631-81 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NÚMERO DO CONTRATO INSERIDO CORRENTAMENTE – MORA CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, bem assim que na correspondência consta o número correto da cédula bancária firmada entre as partes, porquanto não há falar em não constituição em mora pela impossibilidade de identificação da dívida, notadamente se não verificado que o devedor fiduciário teria outros contratos firmados com a mesma instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024539-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RONISSON AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1031596-30.2022.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Ronisson Augusto da Silva de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo objeto do Contrato de Alienação Fiduciária n. 146797238.30410, marca Toyota, modelo Corolla GLI1 816 V FL, placa NJO2E64, RENAVAM 0203196937, Chassi 9BRBB42E5B5127991.

O agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada indica número de contrato diverso do entabulado entre as partes, o que impossibilita a correta identificação da dívida pelo destinatário, porquanto não é válida para fins de constituição em mora.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e determinada a restituição do veículo apreendido, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo e julgada extinta a ação, por falta de pressupostos e desenvolvimento válido e regular do processo.

O pedido de efeito suspensivo para o recurso foi indeferido (Id. 152855686).

A contraminuta foi apresentada no Id. 154397156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se
na notificação extrajudicial encaminhada para o devedor fiduciário, aqui agravante, constou número do contrato diverso entabulado entre as partes, a fim de a
fastar a não constituição em mora
.

A lide advém do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário n.146797238.30410, Operação n. 93090173,

firmada em 21/10/2021, com cláusula de alienação fiduciária, que tem por objeto o veículo marca/modelo Toyota Corolla GLI1V 816 FL, ano/modelo 2010/2011, cor prata, placas NJO2E64, RENAVAM 0203196937, CHASSI 9BRBB42E5B5127991, no valor total de R$ 49.970,63, para pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela n. 9, com vencimento em 21/07/2022.

Da análise da ação de origem, nota-se que o número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja 93090173 (Id. 96468148 – autos de origem), bem assim que consta da inicial que o referido número está vinculado ao contrato número 146797238.30410, que foi realizado entre as partes.

Verifica-se da notificação extrajudicial que aparelha a ação de busca e apreensão que se refere ao Contrato n. 146797238 (Id. 96468151 – pág. 1 – autos de origem), bem assim que faz referência ainda a inadimplência da parcela com vencimento em 21/07/2022 e as demais subsequentes.

Verifica-se ainda que a notificação foi encaminhada para o endereço correto, constante do contrato, porquanto não falar em falta de constituição em mora.

Além do mais, o agravante não informa ou comprova que foram realizados outros contratos com a instituição financeira, a fim de justificar a impossibilidade de identificação da dívida em questão.

Por derradeiro, argumentações do agravado meramente impugnativas não corroboram para a revogação da assistência judiciária deferida somente para o recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023